Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMORA EXCESSIVA PARA CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUATRO MESES. AUSÊNCIA DE PEÇAS NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar a quantia de R$ 4.650,00 a título de reparação por danos materiais e a quantia de R$ 1.500,00 a título de danos morais. Em seu recurso, alega que o atraso na entrega do veículo foi decorrente de culpa de terceiro, uma vez que a fabricante não disponibilizou a tempo as peças necessárias para o reparo. Acrescenta que não houve falha na prestação de serviços, o que afasta a reparação imposta na sentença. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39334124 e 39334126). Contrarrazões apresentadas (ID 39334132).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da parte recorrente nos danos materiais (gastos com aluguel de veículo) e danos morais em virtude da demora no conserto de veículo automotor por indisponibilidade de peça. Verifica-se por meio dos documentos juntados aos autos que veículo ingressou na concessionária em 17/08/2021 e foi liberado, devidamente consertado, em 10/12/2021, totalizando 115 dias. O documento de ID 39334109 - Pág. 1 a 4 demonstra que todas as peças solicitadas em 17/08/2021 foram entreguem em 03/09/2021 ou 17/09/2021. Não há nos autos qualquer documento que demonstre que as peças foram entregues após o prazo de 30 dias. Dessa forma, resta claro que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que a demora no conserto do veículo foi decorrente no atraso do envio de peças pela fabricante, não se desincumbindo do ônus probatório (373, II, do CPC).
7. O atraso na devolução de veículo deixado para conserto em oficina credenciada pela seguradora, por mais de 30 dias, configura hipótese de má prestação de serviços por aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC e a violação do dever de assegurar a oferta de peças de reposição e conserto do veículo em prazo inferior a 30 dias.
8. No caso, dos autos o veículo foi devolvido após 115 dias da data de entrada, o que não é razoável. Além disso a recorrente não comprovou a alegada falta de peças, tampouco demonstrou qualquer elemento de prova a justificar a demora na execução do serviço. Logo, restou evidenciado que a falha na prestação dos serviços da recorrente deu causa à demora excessiva para entregar o veículo em tempo razoável.
9. Procedente, portanto, a reparação pelos danos materiais e morais, nos termos do artigo 14 do CDC. Os documentos juntados demonstram que o recorrido teve prejuízo material com a locação de veículo no período de 75 dias, alugado a partir do excesso do prazo de entrega do veículo. Devida, portanto, a reparação por danos materiais.
10. No que toca aos danos morais, a falha no serviço da recorrente privou o recorrido do uso do seu meio de transporte por um período excessivo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e dá ensejo a reparação por danos morais, arbitrada em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.